Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA -AÇÃO DE EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - AVALIAÇÕES DISCREPANTES - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - AUSÊNCIA DE PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO.

Para o justo e seguro deslinde da demanda, revela-se imprescindível a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Nos termos do art. 873, III, do novo Código de Processo Civil, é cabível nova avaliação do bem imóvel penhorado quando se verificar discrepância, para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Carta Precatória no 0001475-71.2015.811.0005 Cód. 100025, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel.

Sustenta que referido imóvel foi avaliado em 300 sacas de soja, por hectare, o que perfazia, à época, o valor de R$ 2.105.400,00 (dois milhões, cento e cinco mil e quatrocentos reais); para tanto, o Sr. Oficial de Justiça concluiu seu laudo de avaliação, levando-se em conta os preços praticados para compra e venda de imóveis rurais na região.

Argumenta que, ‘o laudo de avaliação foi elaborado em 12.08.2015, com percepções do Sr. Oficial de Justiça à época, sem maiores especificidades sobre o imóvel. De antemão, é fácil notar que não se mostra adequada a utilização do preço de uma comodity para apurar o valor de um imóvel, na medida em que a variação daquela não reflete a eventual valorização imobiliária.’.

Aduz ainda que, além de não terem sido observados as especificidades do imóvel quando da elaboração do Laudo, o Sr. leiloeiro, no momento da confecção do edital para fins de alienação, em atenção ao disposto no artigo 1.081 da CNGC, multiplicou a quantidade de hectares do imóvel pelo valor atual da saca de soja, perfazendo a quantia de R$ 5.916.900,00 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil e novecentos reais)

Afirma quanto à possibilidade de nova avaliação no imóvel, diante da previsão contida no artigo 873 do Código de Processo Civil que, em seu inciso III, destaca a sua necessidade em razão de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Requer seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se parcialmente a r. decisão ref. 33 de fls. 245/246 para que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e matriculado sob o no 39.348 do CRI de Diamantino/MT, por perito judicial nomeado pelo MM. Juízo
a quo
.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Carta Precatória no 0001475-71.2015.811.0005 Cód. 100025, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel.

Pois bem.

Como sabido, acerca da possibilidade de nova avaliação de bem imóvel, assim dispõe o novo Código de Processo Civil:

"Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação."

Assim,
é incontroverso que tal prova avaliação é favorável aos interesses de ambas as partes, n
esse contexto, a meu sentir, o trâmite processual, sem a realização de nova avaliação do imóvel foi precipitado, sobretudo porque há dúvidas por ambas as partes que interpuseram recursos requerendo nova avaliação.

Embora o julgador possua poder-dever em dirigir e instruir o processo, verificando quais provas são necessárias ao julgamento do feito, deve ele sempre se pautar pela busca da verdade real, não podendo se furtar à apreciação dos requerimentos feitos pela parte, quando pertinentes, muito menos às garantias constitucionais do processo, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

Ressalte-se que o julgador pode, inclusive, determinar a realização de prova de ofício.

É o que se extrai do disposto no art. 370 do CPC:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC. 1. Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de ser possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar devidamente o seu juízo de convicção, sem que isso implique violação do princípio da demanda, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio, para assim chegar à verdade real, no interesse da efetividade da Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1154432/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012).

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "B". AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO ATO DE GOVERNO QUE CONTRARIOU NORMA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DAS PARTES. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO ARTS. 130 E 131 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A perícia auxilia o magistrado na formação de sua convicção, estando este livre para de oficio determinar e diligenciar a formação das provas, conforme o estabelecido nos arts. 130 e 131 do CPC. Precedentes: AgRg na AR .746/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18/06/2010; REsp 921.046/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/06/2012; EDcl no AREsp 57.947/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14/12/2011.5. A verificação da suficiência dos elementos probatórios que justificam o indeferimento de prova pericial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 740.577/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ de 18/12/2009. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 74.802/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 05/10/2012). (destaquei).

Portando, tendo em vista a discrepância existente entre o valor atribuído ao imóvel nas duas avaliações, é imprescindível que o juiz determine a realização de nova avaliação e provoque a manifestação do perito, com a formulação de quesitos, de mode a poder utilizar as conclusões do expert para fundamentar uma decisão justa.

Não se pode perder de vista que o Processo Civil contemporâneo vem afirmando, cada vez com maior ênfase, o princípio da verdade real, pelo que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e determinar a produção de quaisquer provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos narrados na exordial.

Assim sendo, não há dúvida acerca da necessidade da realização de nova avaliação para aferir o real valor do imóvel.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMÓVEL PENHORADO - INDÍCIOS DE ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM - NOVA AVALIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE. - Consoante prevê os incisos I e III, do art. 873, do CPC/2015, é admitida nova estimação do imóvel constrito quando "qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador" e, ainda, o Julgador tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.10.029044-0/001; Rel. (a) Des.(a) Roberto Vasconcellos; 17a CÂMARA CÍVEL; data do julgamento: 14/12/2017; data da publicação da súmula: 23/01/2018).

Ademais, a discrepância das avaliações e métodos utilizados eis que a avaliação fora realizada no ano de 2015, por si só, é capaz de preencher o fundamento necessário à constatação de erro na avaliação (art. 683, I, CPC) e caracterizar a "fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem" (art. 683, III, CPC), possibilitando a realização de nova avaliação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e matriculado sob o no 39.348 do CRI de Diamantino/MT, por perito judicial nomeado pelo MM. Juízo
a quo.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021